Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-74.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Apelação. Habilitação retardatária de crédito. Falência. Prazo decadencial. Lei 14.112/2020. Aplicação imediata. Decadência configurada. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o processo de habilitação retardatária de crédito com resolução de mérito, em razão da decadência do direito, em que o apelante argumenta que o prazo decadencial deve ser contado a partir do reconhecimento do crédito trabalhista e não da decretação da falência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) definir o marco inicial do prazo decadencial de 3 (três) anos para habilitação de crédito em falência; ii) analisar a aplicabilidade imediata da Lei 14.112/2020 aos processos em curso; e iii) verificar se a natureza alimentar do crédito trabalhista afasta a aplicação do prazo decadencial.
III- Razões de decidir
3. O artigo 10, §10 da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que o prazo decadencial de 3 (três) anos é contado da data de publicação da sentença que decretar a falência.
4. A Lei 14.112/2020 tem aplicação imediata aos processos pendentes, por força do seu artigo 5o, caput, não estando o prazo decadencial entre as exceções previstas no §1o do referido artigo.
5. A habilitação retardatária foi ajuizada em 01/06/2024, após o prazo decadencial, considerando que a falência foi decretada em 30/05/2017.
6. A natureza alimentar do crédito trabalhista não afasta a aplicação do prazo decadencial previsto na legislação falimentar, que não faz distinção quanto à natureza do crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito em falência, previsto no artigo 10, §10 da Lei 11.101/2005, tem como marco inicial a data de publicação da sentença que decretar a falência, sendo aplicável de imediato aos processos em curso por força do artigo 5o da Lei 14.112/2020, independentemente da natureza do crédito ou do momento de seu reconhecimento em outro juízo."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 10, §10; Lei 14.112/2020, art. 5o, caput e §1o; CPC, art. 487, II.